Tribunal: TJDFT
Processo: 0020920-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL. REsp 1.729.593/SP – Tema Repetitivo 996. IMÓVEL DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO. ART. 489, §3o DO CPC. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Dispõe o art. 6o, inciso VI, da Lei n° 8.078/90, que o consumidor terá a preventiva e efetiva reparação dos danos que suportar. E os artigos 402 e 403 do Código Civil deixam claro que as perdas e danos compreendem tanto os danos emergentes – prejuízos efetivos – quanto os lucros cessantes – o que razoavelmente se deixou de lucrar.
O fato de se tratar de imóvel proveniente do programa "Minha Casa, Minha Vida" não obsta a indenização por lucros cessantes, liquidados mediante a utilização do valor locativo. Entender de modo contrário concorreria para o locupletamento do fornecedor e sua irresponsabilidade na esfera cível, na medida em que, apesar do inadimplemento ou da mora, não estaria obrigado a efetuar qualquer reparação ao consumidor, numa clara antinomia com as regras de direito material.
Em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.” (REsp 1.729.593/SP – Tema Repetitivo 996).
O art. 489, §3o, CPC, aduz que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Verificado a ocorrência de mero dano material, mas incapaz de atentar contra a validade da decisão judicial.
Os danos morais caracterizam-se por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como pelo abalo ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. O atraso de 09 meses para a entrega de moradia à família de baixa renda caracteriza o dano imaterial passível de reparação. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.